Tribunal: STJ
Processo: 5154345-48.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972703 - GO(2025/0233623-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA DO AMARAL
ADVOGADOS
: JOSE HUMBERTO RODRIGUES COSTA MARTINS - GO049532
LUCCAS TARTUCE RODRIGUES - GO049610
ANA CAROLINA LENZA BARROS - GO048992
RAFAELA TARTUCE RUTH BRANDS - GO051240
AGRAVADO
: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FELIPE MENDONÇA TERRA - RJ179757
GABRIEL MARTINS RAMALHO DE CASTRO - DF066248
AGRAVADO
: BANCO INTER S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE.
FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE
CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO PROVEDOR DE
SERVIÇOS
AFASTADA.
CULPA
EXCLUSIVA
DA
PARTE
RECORRENTE ATESTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base nas circunstâncias do caso concreto,
afastou a responsabilidade civil das partes recorridas em decorrência de
fortuito externo.
2. A alteração das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o
reexame de fatos e provas, providência que esbarra no óbice daSúmula 7/STJ.
Precedentes.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55101234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fbd1da66-d4f6-425a-8018-645adff77b77

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fbd1da66-d4f6-425a-8018-645adff77b77

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972703 - GO(2025/0233623-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA DO AMARAL
ADVOGADOS
: JOSE HUMBERTO RODRIGUES COSTA MARTINS - GO049532
LUCCAS TARTUCE RODRIGUES - GO049610
ANA CAROLINA LENZA BARROS - GO048992
RAFAELA TARTUCE RUTH BRANDS - GO051240
AGRAVADO
: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FELIPE MENDONÇA TERRA - RJ179757
GABRIEL MARTINS RAMALHO DE CASTRO - DF066248
AGRAVADO
: BANCO INTER S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE.
FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE
CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO PROVEDOR DE
SERVIÇOS
AFASTADA.
CULPA
EXCLUSIVA
DA
PARTE
RECORRENTE ATESTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base nas circunstâncias do caso concreto,
afastou a responsabilidade civil das partes recorridas em decorrência de
fortuito externo.
2. A alteração das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o
reexame de fatos e provas, providência que esbarra no óbice daSúmula 7/STJ.
Precedentes.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por JOAO BATISTA DO AMARAL
contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial em razão do óbice da Súmula n.
(fls. 654-658).
7/STJ
Documento eletrônico VDA54724873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:07
Código de Controle do Documento: 434052f6-b510-4d6a-b484-0ae4adb4bfee

Extrai-se dos autos que o agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
art. 105,
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS cuja ementa guarda os seguintes termos (fls.
439-456):

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE OFENSA AO REGRAMENTO DA
DIALETICIDADE AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À
GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO ACOLHIDA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA.
GOLPE DO LEILÃO FALSO. FORTUITO EXTERNO.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE
TERCEIRO.
IMPROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS
INICIAIS.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença
que julgou improcedentes os pedidos de indenização por
danos materiais e morais em decorrência de fraude
bancária praticada por terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão
consiste em saber se as partes rés são responsáveis pelos
danos sofridos pelo autor, em razão de fraude bancária, na
modalidade golpe do leilão falso.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. Enfrentados os fundamentos invocados sentença para
julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
permitindo o exercício do efetivo contraditório pelas
apeladas e a análise da insurgência pelo Juízo ad quem, não
há que se falar em afronta ao regramento da dialeticidade.
Preliminar Afastada. 2. Conquanto a parte adversa possa
impugnará concessão da gratuidade da justiça (art. 100 do
CPC), para que haja a sua revogação, é indispensável a
apresentação de prova robusta de que a parte beneficiária
seja capaz de assumir o pagamento das custas e despesas
processuais, sem prejuízo do próprio sustento. 3. A
responsabilidade civil das partes apelas não se configura,
uma vez que a fraude foi causada por fato exclusivo de
terceiro e por culpa exclusiva do consumidor, excludentes
que rompem o nexo causai entre a conduta das rés e os
prejuízos sofridos (art. 14, §3°, inc. II, do CDC). 4. A
apelada Google também não pode ser responsabilizada
pelo inadimplemento contratual atinente à fraude,
notadamente por figurar apenas como provedora de buscas
de internet e não realizar nenhuma intermediação entre
consumidor e vendedor. 5. A situação vertente se refere a
fortuito externo, portanto, não se aplica à espécie o
disposto na Súmula n.° 479 do STJ, que trata de
responsabilidade em fraudes oriundas de fortuito interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Apelação cível conhecida e
não provida. Tese de julgamento'. “1 . A culpa exclusiva do
consumidor e de terceiro afasta o dever de indenizar. 2. A
provedora de buscas de internet, que não realiza nenhuma
intermediação entre consumidor e vendedor na transação
fraudulenta, não pode ser responsabilizada por qualquer
Documento eletrônico VDA54724873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:07
Código de Controle do Documento: 434052f6-b510-4d6a-b484-0ae4adb4bfee

vício da mercadoria ou inadimplemento contratual. 3.
Não há falha na prestação do serviço, quando o contexto
dos autos evidenciar que a fraude decorreu da atuação de
terceiros estelionatários, configurando fortuito externo.”

Em suas razões, a parte agravante afirma que, em relação ao óbice da
a decisão agravada merece reforma porque a controvérsia demanda
Súmula n. 7/STJ,
apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem reexame do conjunto fático-
probatório,
Afirma que a controvérsia não versa sobre a existência de fraude, mas sim
sobre a correta aplicação do
§§ 1o e 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor,
art. 14,
em especial acerca da responsabilidade civil da parte recorrida que, apesar da inversão do
ônus da prova, não apresentou nenhum documento ou elemento mínimo que
comprovasse a regularidade da abertura e movimentação da conta bancária utilizada no
golpe, e ainda assim o Tribunal de origem deixou de reconhecer a responsabilidade da
instituição financeira recorrida (fl. 665).
Sustenta que restou caracterizada a falha na prestação de serviços bancários
e o consequente dever de indenizar.
Postulou o provimento.
A parte agravada apresentou impugnação (672-981).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Apesar das bem lançadas razões recursais, os argumentos do agravo interno
não alteram as conclusões expostas na decisão agravada.
No presente caso, o Tribunal de origem atestou que, com base nos
elementos de prova dos autos, não se configurou a responsabilidade civil das partes
demandadas, ora recorridas, afastando a tese de fortuito interno e declarando a ausência
de nexo causal entre o dano sofrido pela recorrente em razão da fraude suportada e a
ação delituosa, concluindo que houve culpa exclusiva do recorrente.
A propósito destaco trechos do acórdão recorrido que denotam tal
entendimento (fls. 447-449):

[...]
, como visto, o apelante, buscou através do Google,
In casu
ofertas de leilões de caminhões, ocasião em que se deparou
com o anúncio do site “www. estradalances. com. br”.
Acreditando na confiabilidade do aludido site anunciado
pela Google, o apelante efetuou lances e arrematou um dos
lotes disponíveis, referente a um caminhão no valor de R$
Documento eletrônico VDA54724873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:07
Código de Controle do Documento: 434052f6-b510-4d6a-b484-0ae4adb4bfee

141 .750,00 (cento e quarenta e um mil, setecentos e
cinquenta reais). Contudo, após realizar a transferência
bancária, os atendentes do suposto leiloeiro desapareceram.
Ora, pelo que se vê, a situação em tela remonta ao
denominado “golpe do leilão falso”, também denominado
de “golpe do leilão virtual”, que se trata de uma prática
fraudulenta, em que estelionatários especialistas em crimes
virtuais criam páginas falsas, frequentemente exibidas em
anúncios patrocinados nos buscadores de internet, onde
atuam como empresas leiloeiras.
A par disso, vislumbra-se que, no caso concreto, o apelante
não agiu de forma diligente e cautelosa ao adquirir o
caminhão, visto que sequer averiguou a confiabilidade do
site atrelado ao suposto leilão virtual.
Outrossim, como o próprio apelante afirmou em sua peça
inicial, realizou, de forma voluntária e sequencial, os
seguintes atos, a saber: a) pesquisou sobre leilões na rede
mundial de computadores; b) promoveu o seu cadastro no
primeiro anúncio que visualizou no Google; c) ofertou
lances; d) arrematou um lote de um caminhão; e)
promoveu a transferência da quantia de R$ 141.750,00 para
conta de terceiro denominado “Cláudio Santos Souza
Filho”.
Sob esse prisma, conquanto seja incontroverso que o
apelante, de fato, tenha sido vítima do golpe do leilão falso,
não observou o seu dever de cautela mínima, que as
transações bancárias virtuais exigem.
Assim, resta, pois, evidenciado que a fraude decorreu da
culpa exclusiva do consumidor, ora apelante, nos moldes do
§3°, inc. II, do CDC.
art. 14,
Ademais, pela narrativa da peça inicial e pelos demais
desdobramentos fáticos explicitados na contestação, a
situação vertente retrata ato exclusivo de terceiro, na forma
do
§3°, inc. II, do CDC.
art. 14,
Isso porque, o contexto dos autos deixa transparecer que a
operação fraudulenta ocorreu exclusivamente entre o
apelante e o terceiro golpista, ante o depósito em seu favor,
na quantia de R$ 141.750,00 (cento e quarenta e um mil,
setecentos e cinquenta reais).
Ora, tem-se que o apelado Banco Inter
apenas recebeu
S/A
o valor da transação na conta bancária que o terceiro
fraudador possuía perante sua agência, ou seja, não
participou da relação ligada à fraude e não descumpriu o
seu dever de segurança.
E, de idêntica sorte, a apelada Google também não pode
ser responsabilizada pelo inadimplemento contratual
atinente à fraude, notadamente por figurar apenas como
provedora de buscas de internet e não realizar nenhuma
intermediação entre consumidor e vendedor.
[...]
Com efeito, as excludentes de responsabilidade rompem o
nexo causai entre a conduta do fornecedor e o resultado
lesivo, excluindo, assim, a responsabilidade da instituição
bancária.
Destarte, inexistindo nexo de causalidade entre o ocorrido
e o serviço prestado pelas instituições financeiras apeladas,
não há, pois, que se falar em suas responsabilizações.
Documento eletrônico VDA54724873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:07
Código de Controle do Documento: 434052f6-b510-4d6a-b484-0ae4adb4bfee

Somado a isso, não há falha na prestação do serviço por
parte das apeladas, certo que, no contexto dos autos, a
fraude decorreu da atuação de estelionatários, sem que elas
tenham contribuído para o prejuízo experimentado pelo
apelante, configurando-se, assim, um fortuito externo.
Vale registrar que o fortuito interno é entendido como o
fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da
prestação do serviço ou da fabricação do produto, o qual
está relacionado com a atividade e os riscos inerentes à
atividade do fornecedor, enquanto o fortuito externo
compreende o fato que não guarda nenhuma relação com a
atividade do fornecedor (STJ - Aglnt no AR Esp: 2112854
RJ
Relator: Ministra MARIA ISABEL
2022/0117948-0,
GALLOTTI, Data de Julgamento:
T4 -
17/04/2023,
QUARTA TURMA, Data de Publicação: D Je
.
24/04/2023)
[...]

Assim, a revisão das conclusões consignadas no acórdão recorrido para
acolher a pretensão recursal quanto à alegada violação aos arts. 14, § 1o e § 3o, II, do
Código de Defesa do Consumidor e 186 e 927 do Código Civil, em especial para afastar
a culpa exclusiva da parte recorrente pelo evento danoso suportado em razão da fraude
do falso leilão, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada no
âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E
BANCÁRIO.
GOLPE
DO
FALSO
LEILÃO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. AUSÊNCIA.
VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. De acordo com a orientação emanada da
as instituições financeiras respondem
Súmula no 479/STJ,
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias.
2. A responsabilidade da instituição financeira somente
poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito
na prestação do serviço bancário ou a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3o do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 14
3. Na hipótese, para modificar a conclusão do acórdão
recorrido, de que não houve falha na prestação dos serviços
bancários, e, sim, culpa exclusiva do consumidor, seria
indispensável reexaminar o contexto fático-probatório dos
autos, o que é vedado na via recursal eleita, consoante os
ditames da Súmula no 7/STJ.
4. A incidência da
obsta a admissão do
Súmula no 7/STJ
recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
5. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA54724873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:07
Código de Controle do Documento: 434052f6-b510-4d6a-b484-0ae4adb4bfee

(
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.210.151/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
16/6/2025,
de
)
23/6/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE
NÃO
CONHECEU
DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em
recurso especial, a aplicação da
não
Súmula 7/STJ,
incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.
2. Nas razões do recurso especial, é dever da parte indicar
como violados dispositivos de lei relacionados às razões
adotadas pela Corte de origem para sua deliberação. A
apresentação de razões dissociadas dos fundamentos do
acórdão recorrido impõe o reconhecimento da incidência
da Súmula 284 do STF, por analogia.
Precedentes.
2.1. "Não é prescindível, todavia, a existência de um liame
de causalidade entre as atividades desempenhadas pela
instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor,
o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a
ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art.
14, § 3o, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso
fortuito externo (art. 393 do
). Qualquer dessas
CC/02
situações tem o condão de excluir a responsabilidade do
fornecedor.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.046.026/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
).
13/6/2023,
27/6/2023.
2.2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo
fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não
ficou caracterizada responsabilidade da instituição
financeira ora agravada, assentando que a fraude fora
praticada exclusivamente por culpa de terceiro. A
pretensão de alterar tal entendimento, considerando as
circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento
de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso
especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da
Presidência e, de plano, conhecer do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.330.041/MG,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
)
8/9/2023.

Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54724873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:07
Código de Controle do Documento: 434052f6-b510-4d6a-b484-0ae4adb4bfee

Documento eletrônico VDA54724873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:07
Código de Controle do Documento: 434052f6-b510-4d6a-b484-0ae4adb4bfee

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.972.703 / GO
Número Registro: 2025/0233623-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
515434548 51543454820238090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO BATISTA DO AMARAL
ADVOGADOS : JOSE HUMBERTO RODRIGUES COSTA MARTINS - GO049532
LUCCAS TARTUCE RODRIGUES - GO049610
ANA CAROLINA LENZA BARROS - GO048992
RAFAELA TARTUCE RUTH BRANDS - GO051240
AGRAVADO
: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FELIPE MENDONÇA TERRA - RJ179757
GABRIEL MARTINS RAMALHO DE CASTRO - DF066248
AGRAVADO
: BANCO INTER S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO BATISTA DO AMARAL
ADVOGADOS : JOSE HUMBERTO RODRIGUES COSTA MARTINS - GO049532
Documento eletrônico VDA55073873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:46
Código de Controle do Documento: 77db713c-cace-4df3-8617-aa31611128bf

LUCCAS TARTUCE RODRIGUES - GO049610
ANA CAROLINA LENZA BARROS - GO048992
RAFAELA TARTUCE RUTH BRANDS - GO051240
AGRAVADO
: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FELIPE MENDONÇA TERRA - RJ179757
GABRIEL MARTINS RAMALHO DE CASTRO - DF066248
AGRAVADO
: BANCO INTER S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:46
Código de Controle do Documento: 77db713c-cace-4df3-8617-aa31611128bf